Tribunal: TJPA
Processo: 0801367-77.2024.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801367-77.2024.8.14.0015

EMBARGANTE: VICTOR MADERA NUNES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Alegação de contradição e omissão na decisão que manteve a pronúncia. Inocorrência. Embargos rejeitados.

I. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Victor Madera Nunes contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia, mantendo o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar argumentos relevantes quanto à fragilidade das provas das qualificadoras, especialmente pelo fato de a principal testemunha não ter presenciado os disparos.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao manter a qualificadora do motivo fútil mesmo reconhecendo a existência de discussão prévia entre réu e vítima; e (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da fragilidade probatória da qualificadora relativa à impossibilidade de defesa da vítima.

III. razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm função específica e limitada, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todos os pontos relevantes à manutenção da pronúncia, afastando expressamente a alegada contradição, ao esclarecer que a existência de discussão prévia não descaracteriza, por si só, o motivo fútil, cabendo ao Tribunal do Júri julgar a desproporcionalidade da conduta do réu.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da qualificadora do motivo fútil na pronúncia quando houver indícios mínimos de sua ocorrência, mesmo diante de discussão anterior entre réu e vítima.

6.

Quanto à alegada omissão sobre a fragilidade do depoimento da testemunha, o acórdão registrou que a decisão de pronúncia pode ser sustentada por indícios de autoria e materialidade extraídos do conjunto probatório, não exigindo certeza, tendo sido examinados depoimentos, laudos periciais e demais provas dos autos.

7.

A tentativa de rediscutir o conteúdo das provas extrapola os limites dos embargos de declaração e configura pretensão recursal incompatível com a natureza do recurso interposto.

IV. dispositivo e tese

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de discussão prévia entre réu e vítima não afasta, por si só, a incidência da qualificadora do motivo fútil, cuja análise compete ao Tribunal do Júri.

2.

A pronúncia deve ser mantida quando amparada por indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo incabível sua desconstituição na via estreita dos embargos de declaração.

3.

A ausência de contradição e omissão na decisão impugnada inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reexame do mérito probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., j. 14/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.285.149/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 16/05/2023; TJPA, ED nº 0006473-38.2019.8.14.0012, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª T., j. 14/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Victor Madera Nunes
, por meio de sua defesa técnica, em face do
acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal
(ID nº 23845383), que, à unanimidade,
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
anteriormente interposto contra a decisão de pronúncia que o submeteu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões recursais (ID nº 24012713), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de
omissão e contradição
no v. acórdão, sustentando que a decisão colegiada deixou de enfrentar argumentos defensivos relevantes, especialmente quanto à
fragilidade probatória das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia
, as quais, segundo a defesa, estariam baseadas
exclusivamente no depoimento da esposa da vítima
, cuja presença no local do fato é contestada por outras testemunhas.

Aduz, ainda, que o acórdão teria incorrido em
proposições inconciliáveis
, ao reconhecer a existência de discussão prévia entre réu e vítima, o que, na ótica da defesa,
afastaria a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa
, reclamando, por isso, o saneamento do julgado por meio dos aclaratórios.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se
pela rejeição dos embargos
(ID nº 24018056), sustentando que
não há vícios formais
na decisão embargada, tampouco omissão ou contradição a ser sanada, porquanto os pontos controvertidos foram devidamente enfrentados pela Turma julgadora, dentro dos limites do juízo de delibação próprio da fase da pronúncia.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração possuem função estrita e limitada no ordenamento jurídico processual penal, destinando-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelas Câmaras ou Turmas dos Tribunais caberão embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ou no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.”

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais de cabimento.

Cumpre transcrever o acórdão embargado,
verbis
:

“Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Manutenção das qualificadoras. Motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Victor Madera Nunes contra a decisão do juízo da Vara Criminal de Castanhal que o pronunciou por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, alegando motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima. O recorrente busca a exclusão das qualificadoras, sustentando que a única testemunha presencial não estava no local dos disparos e que houve uma discussão prévia com a vítima, afastando o motivo fútil.

II. questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa; e (ii) determinar se a exclusão dessas qualificadoras seria cabível na fase de pronúncia.

III. razões de decidir

4.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

Os elementos constantes nos autos, incluindo depoimentos e laudos periciais, comprovam a materialidade do crime e indicam indícios de autoria por parte do recorrente.

6.

A qualificadora de motivo fútil se mantém, pois o desentendimento ocorrido antes do crime não justifica a reação desproporcional de ceifar a vida da vítima.

7.

A impossibilidade de defesa da vítima também é evidente, uma vez que a vítima estava desarmada e continuou sendo alvejada mesmo após tentativa de fuga, sem chance de reação.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é permitida quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

tese de julgamento:

9.

A pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário um juízo de certeza sobre a autoria do crime.

10.

As qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima não podem ser excluídas da pronúncia quando sustentadas por elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.149/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16/5/2023, DJe 19/5/2023; STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/9/2021, DJe 04/10/2021”.

Alega o Embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a qualificadora do motivo fútil se justifica, não obstante reconhecer que houve discussão anterior ao evento letal, o que afastaria a “futilidade” da motivação. Sustenta, ainda, que o julgado é omisso quanto à ausência de robustez da prova que embasaria a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente considerando que a principal testemunha da acusação (a esposa da vítima)
não presenciou os disparos
, conforme indicariam outras provas testemunhais.

Não assiste razão ao Embargante.

O v. acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada,
todos os pontos controvertidos essenciais ao deslinde da causa
.

No ponto concernente à suposta
contradição
, o Colegiado expressamente assentou que, ainda que tenha havido algum desentendimento entre o acusado e a vítima momentos antes do crime, tal circunstância
não desnatura o motivo fútil
, quando o comportamento do agente — ao ceifar a vida da vítima —
revela desproporcionalidade extrema diante do suposto motivo
. Ora, a existência de um desentendimento anterior não afasta, por si só, a possibilidade de o agente ter agido de forma desproporcional e banal, hipótese que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Tal conclusão está
em harmonia com o entendimento pacificado na jurisprudência pátria
, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA PRONÚNCIA DO RÉU. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU ABSOLUTAMENTE DESCOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ afastou, da decisão de pronúncia do acusado, a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a ocorrência de discussão entre a vítima e o acusado a respeito do gado e de comportamentos pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal.

3. Na espécie,
o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
.

4. Com efeito,
"[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

5.
Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência
. Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que
o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do Júri
.

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 2.094.775/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifei).

Quanto à suposta omissão em relação à fragilidade probatória do depoimento da esposa da vítima, também não se verifica vício. O acórdão examinou a coerência do conjunto probatório e consignou que
os elementos presentes nos autos — inclusive laudos e demais testemunhos — formam o mínimo probatório necessário à manutenção das qualificadoras
na fase de pronúncia, o que
afasta a tese de ausência de fundamentação.

Assim sendo, verifica-se que o aresto objurgado apreciou e afastou detidamente as teses defensivas, consignando expressamente:

“A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...] A qualificadora de motivo fútil se mantém, pois o desentendimento ocorrido antes do crime não justifica a reação desproporcional de ceifar a vida da vítima. [...] A impossibilidade de defesa da vítima também é evidente, uma vez que a vítima estava desarmada e continuou sendo alvejada mesmo após tentativa de fuga, sem chance de reação.”

A tentativa da Defesa de reavaliar o mérito das provas testemunhais, para excluir as qualificadoras,
extrapola os limites dos embargos de declaração
, que não se prestam à rediscussão do mérito, mas tão somente ao suprimento de omissão, contradição ou obscuridade, ou correção de erro material,
ex vi
do já mencionado art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, não há qualquer omissão relevante ou contradição interna no julgado. A fundamentação foi coerente, clara e compatível com os elementos coligidos na fase do juízo de delibação, próprio da decisão de pronúncia, a qual, por sua natureza,
não exige juízo de certeza, mas apenas de admissibilidade da acusação
.

Como reiteradamente afirma o Superior Tribunal de Justiça:

“A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.112.865/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/11/2024).

No mesmo sentido, o TJPA já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO FÚTIL E DA TRAIÇÃO, EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPRODÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA ANALISADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
ANTERIORMENTE PETICIONADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619, DO CPP.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o ora embargante a exclusão das qualificadoras do crime, relativas ao motivo fútil e à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se há indícios suficientes acerca da efetiva ocorrência das qualificadoras do crime; ii) o prequestionamento da matéria para fins de interposição da Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao compulsar os autos, observo que o pedido de exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, dispostas nos incisos II e IV, respectivamente, do §2º, do artigo 121, do Código Penal,
foram devidamente apreciadas no corpo do voto da decisão ora objurgada, inocorrendo qualquer erro, obscuridade ou omissão aptas a modifica-la
.

4.
Neste momento processual, não se exige prova contundente da existência das qualificadoras do motivo fútil e da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência, como se vislumbra na hipótese.

5.
Destarte, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, e o modo de execução como o crime ocorreu, devem ser avaliados no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular. Precedentes
.

6. A reavaliação dos fatos e das provas é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a sua rejeição.

7. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não se verifica na hipótese.

8. Ausentes os requisitos do artigo 619, do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no v. Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e rejeitados, com o parecer ministerial.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 129. CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC 2021/0121736-8, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3ª S., J. 14/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 893.318/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 29/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 866.374/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/12/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.094.775/MG 2023/0316106-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 16/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.375.075/SP 2023/0189363-6, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 897.441/AL 2024/0080774-4, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, 6ª T., J. 06/08/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Rel. Min.ª NANCY ANDRIGHI, 3ª T., J. 19/10/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., J. 06/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 10/12/2019; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 21/02/2019; TJ/PA, ED nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., J. 19/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/10/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, 5ª T., J. 01/10/2019”.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006473-38.2019.8.14.0012 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025 )

Por fim, o
Custos Legis
opinou, com propriedade, pela rejeição dos aclaratórios, reforçando que
as teses invocadas já foram objeto de deliberação e refutação pela Turma julgadora
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito os embargos de declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2025